Tribunal: STF
Processo: RHC 240204
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 874.915/DF (e-doc. 41).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente) (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 4). O título condenatório transitou em julgado em 23/08/2021 (e-doc. 5).



    4. Inconformada, a defesa protocolou, em 05/12/2023, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 23). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo (e-doc. 41).  



    5. Neste recurso, o recorrente alega atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma ser inidônea a fundamentação veiculada para afastá-la, quais sejam, a existência de registros de atos infracionais e a quantidade e a natureza da droga apreendida. Assinala a desnecessidade do revolvimento de provas.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 0400895-10.2022.8.07.0015 até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, busca a observância do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343, de 2006.



    7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 60).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 23/08/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 05/12/2023, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 18/04/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, o STJ, no ato recorrido, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator